Tribunal: TJBA
Processo: 8081556-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081556-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JARDEW DOS SANTOS CAMPOS e outros Advogado(s): JOAO LUCAS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia, predicados pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares diversas e a não realização de audiência de custódia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a legalidade da manutenção da prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública e asseguramento das medidas protetivas; (ii) a existência de fundamentação concreta baseada no modus operandi e risco de reiteração; (iii) a suposta nulidade por ausência de audiência de custódia; e (iv) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 3. A ausência de audiência de custódia restou superada, conforme informações da autoridade coatora que noticiam a homologação do flagrante e a realização do ato, não havendo prejuízo demonstrado ou nulidade a ser sanada. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, destacando-se a gravidade da conduta (agressões com golpes de capacete e socos no rosto em via pública), o histórico de violência habitual narrado pela vítima e o descumprimento do dever de proteção familiar. 5. O risco à ordem pública e à integridade física da vítima é evidente, considerando os relatos de escalada da violência, acesso a arma de fogo e ameaças anteriores, o que torna as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para conter o ímpeto delitivo do agente. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em casos de violência doméstica com periculosidade concreta. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração em contexto de violência doméstica justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade da vítima. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a segregação cautelar quando demonstrada sua necessidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8081556-96.2025.8.05.0000, da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Paciente JARDEW DOS SANTOS CAMPOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.